Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Não se pode falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. Consoante pacífica jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção.
3. Tratando-se o feito de obrigações estabelecidas no contrato de locação celebrado entre as partes, e não de uma responsabilidade civil extracontratual, o prazo prescricional aplicado é o decenal, consoante previsto no art. 205, do CPC. Precedentes.
4. Não tendo o locador se desincumbido do ônus do art. 373, inciso I, do CPC, eis que as provas colacionadas aos autos não comprovam a situação do imóvel no momento da retomada, mas, tão somente, das condições anteriores ao aluguel, não há que se falar em direito à indenização por eventuais danos materiais.
5. Não há que se falar em indenização por inadimplemento contratual quando o locatário comprova que cumpriu com os termos do contrato, se desincumbindo do ônus do art. 373, inciso II, do CPC, e o locador deixa de demonstrar a existência do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
6. Recurso de apelação e apelo adesivo não providos.